Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DO IPREV/DF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A questão acerca da legitimidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL para as dívidas do IPREV/DF encontra-se pacificamente definida por esta Eg. Corte de Justiça no sentido de que o art. 4o, § 2o da Lei Complementar Distrital 769/2008 atribuiu ao ente federativo a responsabilidade subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes ao constituí-lo como garantidor das obrigações do IPREV/DF, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do DF.
2. No que tange à divisibilidade da obrigação de pagar quantia, o DISTRITO FEDERAL, não obstante ter figurado no polo passivo da ação de cobrança coletiva n° 2015.01.1.125134-3, não foi condenado solidariamente ao pagamento do débito. É dizer, o título executivo judicial não fixou qual espécie de responsabilidade seria atribuída a cada um dos executados (IPREV/DF e DISTRITO FEDERAL), tampouco definiu a porcentagem do débito que deveria ser assumido por cada um dos sujeitos passivos do processo originário, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. Daí que a definição, nesta seara recursal, de cognição sumária, de qualquer forma de divisão de responsabilidade pelo pagamento do débito objeto da ação executiva caracterizaria inequívoca supressão de instância. Frise-se que o juízo a quo determinou a expedição de precatório unicamente em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, ressaltando a responsabilidade subsidiária do ente federativo.
3. Recurso conhecido e não provido.